Tribunal: TCU
Processo: 010.397/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao ato de gestão com códigoUasg 30001 (Objeto: No dia 14 de maio de 2024, a PETROBRAS emitiu comunicado relevante ao mercado, nos termos do art. 33, inc. XXXIII, da Resolução CVM no 80, de 2022, no sentido de informar aos investidores de que nesta noite de seu Presidente, Sr. Jean Paul Prattes, solicitação de que o Conselho de Administração da Companhia se reúna para apreciar o encerramento antecipado de seu mandato como Presidente da Petrobras de forma negociada.No mesmo dia 14 de maio de 2024, o Ministério de Minas Energia exarou o Ofício no 214/2024/GM-MME, a fim de noticiar que indicaria a Sra. Magda Maria de Regina Chambriard para exercer os cargos de Presidente da companhia e de membro do Conselho de Administração da Petrobras. Em vista disso, a PETROBRAS emitiu comunicado relevante ao mercado, pronunciando-se a respeito da posição da Pasta Ministerial, com a indicação de que o nome da Sra. Magda Chambriard se submetiria aos procedimentos internos de governança corporativa.No dia 15 de maio de 2024, a PETROBRAS informou que o nome da Sra. Magda Chambriard passará pela análise das áreas de integridade e de recursos humanos da Petrobras para, em seguida, ser submetida à avaliação do Comitê de Pessoas (COPE) do Conselho de Administração.Nesse mesmo comunicado, constou um detalhe relevante para os fins desta representação, qual seja, uma vez concluída a avaliação do COPE, o Conselho de Administração, por força da Lei 6.404/76, artigo 150 c/c parte final do §3o do artigo 141 da mesma Lei, bem como por força do Estatuto Social da companhia, artigo 25, apreciará a nomeação da indicada para o cargo de Conselheira de Administração da Petrobras.Esse troca-troca de Presidente da PETROBRAS não foi realizado de uma forma negociada como tentou passar a aludida sociedade de economia mista ao mercado. O contexto enunciado, pelo próprio Sr. Jean Paul Prates, aos demais membros do Conselho de Administração e Diretores da PETROBRAS foi outro, qual seja, o de destituição pela União, representada pelo Presidente da República.Esse detalhe contextual é relevante para os fins da presente denúncia, sobretudo quando atrelada a outro fator importante: o fundamento jurídico do art 141, § 3o, ambos da Lei no 6.404, de 1976. Pois, o dispositivo legal estabelece que a destituição de um deles deverá ser feita através de assembleia geral, uma vez que a composição do atual Conselho de Administração da PETROBRAS foi eleita pelo voto múltiplo.O comunicado relevante de que foi uma saída negociada, dentro desse contexto, revela uma tentativa de burla à previsão legal do § 3o, do art. 141, da Lei no 6.404, de 1976, uma vez que busca se utilizar do art. 150 da mesma Lei para manter precariamente a Sra. Magda Chambriard no cargo até a Assembleia Geral Ordinária que ocorrerá tão somente no ano de 2025.A questão submetida na presente denúncia é clara e objetiva: apreciar se está ocorrer, ou não, fraude à lei a eleição da Sra. Magda Chambriard tão somente por análise do Conselho de Administração da PETROBRAS, sem a convocação de uma Assembleia Geral Extraordinária, nos termos do art. 40, inc. VII, do Estatuto da PETROBRAS.Antecipa-se, de antemão, que o Partido ora denunciante entender ter havido clara hipótese de fraude à lei, razão pela qual a submissão da eleição da Sra. Magda Chambriard deve ser considerada violadora do princípio constitucional da legalidade (art. 37 da Constituição da República de 1988), atraindo a intervenção e a decisão do Tribunal de Contas da União, nos termos do art. 70 da Carta Magna de 1988, para impedir essa postura ilegal da PETROBRAS e da União.)

Inteiro teor:
Acórdão 1618/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos arts. 53 a 55 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 15, inciso I, alínea "p", 143, inciso III, e 234 a 236 do Regimento Interno do TCU, ACORDAM, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) não conhecer a presente documentação como denúncia, uma vez que estão ausentes os requisitos de admissibilidade; b) levantar o sigilo que recai sobre estes autos, com fundamento no art. 55 da Lei 8.443/1992, à exceção das peças que contiverem informações pessoais e daquelas que permitam a identificação do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução TCU 259/2014; c) encaminhar cópia da presente deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Petróleo Brasileiro S/A e ao denunciante; e d) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 010.397/2024-8 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.3. Entidade: Petróleo Brasileiro S/A. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Petróleo, Gás Natural e Mineração (AudPetróleo). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.